Tribunal: TJBA
Processo: 8068509-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068509-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ORLANDO DE SOUZA RIBEIRO

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDO REBONATTO, TIAGO DE AZEVEDO LIMA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça, reduzindo e parcelando as custas processuais. O agravante, aposentado, alega não ter condições financeiras para arcar com as despesas, mesmo de forma parcelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se estão presentes os requisitos para concessão integral da gratuidade da justiça à pessoa natural com renda mensal líquida inferior a R$ 1.100,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada a renda líquida mensal de R$ 1.062,30 e a inexistência de prova em sentido contrário, aplica-se a presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3º, do CPC.

4. A decisão agravada não apresentou elementos suficientes para afastar tal presunção.

5. A gratuidade da justiça suspende a exigibilidade de eventuais encargos processuais, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para conceder o benefício da gratuidade da justiça ao agravante.

Tese de julgamento:

"1. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural, salvo prova em sentido contrário.

2. Demonstrada renda incompatível com o custeio do processo, deve ser concedido o benefício da gratuidade da justiça."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º; 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080; Apelação nº 0114048-42.2009.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8068509-55.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari-BA, tendo, como Agravante JOSE ORLANDO DE SOUZA RIBEIRO e como agravado BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2026

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA